Tribunal: TCU
Processo: 022.623/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Ministério da Educação (MEC), na condução de políticas públicas no âmbito daquela Pasta.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Ministério da Educação (MEC), na condução de políticas públicas no âmbito daquela Pasta. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III e parágrafo único do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, uma vez que parte das irregularidades apontadas já foi objeto de apuração e o restante encontra-se em fase de análise pelas instâncias competentes, razão pela qual a presente representação nada traz de novo para que este Tribunal inicie um procedimento especial de apuração; 9.2. informar ao Ministério da Educação (MEC) que, por meio do TC Processo 033.784/2018-3 , este Tribunal realizou auditoria de conformidade nas instalações e processos afetos ao Museu Nacional (MN) e à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com o objetivo de apurar responsabilidades pelo incêndio ocorrido em 2/9/2018, o qual encontra-se em fase de análise das razões de justificativa dos responsáveis e das determinações realizadas aos órgãos; 9.3. encaminhar ao Ministério da Educação (MEC) cópia desta deliberação, orientando-o, caso deseje, a obter o inteiro teor do acórdão, incluindo o relatório e o voto, no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.4. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.